Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
1.1. A agravante é servidora pública aposentada do Superior Tribunal de Justiça e percebe o salário bruto de R$ 20.194,80 e, depois dos descontos compulsórios e empréstimos consignados, o seu salário líquido varia entre R$ 6.105,74 a R$ 10.688,39.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
3. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada indica que não estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Recurso improvido.